Tribunal: CARF
Processo: 11610.008368/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008368/2001-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.834 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
AUTO MECÂNICA ZAMORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
EXIGÊNCIA
DE
OFÍCIO
DE
DIFERENÇAS
APURADAS
EM
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO (ART. 90 DA MP 2.158-35/2001).
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF
NO
LUCRO
PRESUMIDO.
PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO NO LUCRO REAL INFORMADO
EM DIRPJ.
Deve ser cancelado o lançamento tributário efetuado na vigência do art. 90 da
MP no 2.158-35/ 2001, de exigência de ofício das diferenças apuradas em
DCTF do sujeito passivo, decorrente de pagamento não comprovado, quando
se constata que o débito, declarado em DCTF no regime do lucro presumido,
teve pagamento efetuado e alocado a débito equivalente no regime do lucro
real, informado em DIRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008368/2001-43
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
47/49) que julgou improcedente a impugnação contra o lançamento efetuado mediante o Auto de
Infração à folha 28, com anexos às folhas 29/33, relativo pagamento não comprovado de IRPJ -
PJ não obrigadas ao lucro real - balanço trimestral, código de receita 3373, informado em DCTF,
correspondente ao segundo trimestre de 1997, com vencimento em 31/07/1997 (folha 30), de R$
4.714,41, acrescido de multa de ofício e juros de mora até 30/11/2001, num valor total de R$
12.490,83.
A recorrente alega, em síntese:
I - Que pagou o débito antecipadamente, conforme DARF à folha 35;
II - Que "a identidade do valor exigido pela Recorrida e devidamente recolhido
pela Recorrente, conforme DARF [a seguir] apresentado, comprova sem sombra de dúvidas a
quitação do crédito tributário exigido, bem como, sua extinção, não havendo mais nada a ser
exigido";

III - Que "à folha 20 dos presentes autos foi apresentada relação de alocação de
pagamento [a seguir], ou seja, a análise preliminar verificou a existência de pagamento por
meio de DARF e a alocou ao débito exigido";
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

IV - Que "a afirmação de situação de pagamento pela alocação de folha 20" no
despacho à folha 22, com teor transcrito a seguir, representa reconhecimento da alocação do
referido pagamento ao débito em questão, mas faltou "encaminhar o autos do processo ao
SERET-DRJ-SPO para providência, sendo levado a julgamento diretamente pelo órgão julgador
recorrido":

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O lançamento tributário foi efetuado na vigência do art. 90 da MP no 2.158-35/
2001, o qual previa a exigência de ofício das diferenças apuradas em declaração do sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos administrados pela SRF. A teor do
que dispõe o art. 144 do CTN, “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
As informações constantes do processo mostravam-se inconclusivas, pois:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

I - O DARF à folha 35 indica pagamento de código de receita 3773, IRPJ - PJ não
obrigadas ao lucro real - balanço trimestral, com período de apuração 30/04/1997 e vencimento
30/05/1997 (datas incoerentes com a trimestralidade);
II - O extrato à folha 20 mostra que os sistemas informatizados da RFB
reconheceram o pagamento como de código 3773, mas de período de apuração 30/05/2018,
também incoerente com a trimestralidade;
III - O mesmo extrato informa que o referido pagamento foi alocado a um débito
de código de receita 2362, IRPJ- PJ obrigadas ao lucro real - entidades não financeiras -
estimativa mensal, de vencimento 30/05/1997;
IV - Às folhas 29/31, o Auto de Infração informa falta de recolhimento do débito
de código de receita 3773, IRPJ - PJ não obrigadas ao lucro real - balanço trimestral, com
período de apuração segundo trimestre de 1997 e vencimento em 31/07/1997.
Assim, fazia-se necessário saber quais foram, afinal, os débitos declarados e o
regime de tributação utilizado pela contribuinte naquele ano-calendário.
Pelo exposto, por meio da Resolução no 1003-000.008 – 1a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária do CARF (fls. 94/97), em 13/09/2018 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que fossem anexados aos autos:
I - Todas as DCTF relativas ao ano-calendário 1997 apresentadas pela
contribuinte;
II - Todas as DIRPJ relativas ao ano-calendário 1997 apresentadas pela
contribuinte;
III - Os extratos do sistema SINAL relativos aos pagamentos efetuados em 1997 e
1998 pela contribuinte;
IV - Extrato com a identificação da declaração que originou a alocação de débito
constante do extrato à folha 20.

Foram anexados ao processo os seguintes documentos comprobatórios: DCTF dos
quatro trimestres de 1997 (folhas 102/167), DIRPJ AC 1997 (folhas 168/266), comprovantes de
arrecadação doa anos-calendário 1997 e 1998 (folhas 267/550), extratos que demonstram a
alocação do débito (folhas 551/553), comprovante de arrecadação do pagamento alegado (folha
554). Às folha 559/595, 598/634 e 637/673, manifestação da recorrente alegando equívoco no
preenchimento da DCTF e anexando decisão judicial a ela favorável referente a “situação
semelhante”.

O extrato de DCTF à folha 112, a seguir parcialmente reproduzido, mostra que a
contribuinte declarou débito de código de receita 3373-1, IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL, no valor de R$ 4.714,41:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

O extrato à folha 169, a seguir parcialmente reproduzido, demonstra que a
recorrente apresentou DIRPJ relativa ao ano-calendário 1997 informando apuração pelo lucro
real:

À folha 296, o extrato da Ficha 09 da DIRPJ relativo a abril de 1997, a seguir
reproduzido, demonstra que foi informado débito de IRPJ no valor de R$ 4.714,42:

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

O comprovante de arrecadação à folha 275, a seguir parcialmente reproduzido, é o
primeiro recolhimento de IRPJ efetuado pela contribuinte no ano de 1997, sob o código de
receita 3373-1, IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO
TRIMESTRAL:

O extrato à folha 552, a seguir parcialmente reproduzido, demonstra que o
pagamento efetuado pela contribuinte, cujo DARF foi apresentado no recurso voluntário e está
reproduzido no relatório deste acórdão, de código de receita 3373-1, IRPJ - PJ NÃO
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL, período de apuração
30/04/1997, data de arrecadação 30/05/1997 e valor principal e total de R$ 4.714,41, está
alocado ao débito do mesmo período de apuração e data de vencimento, de código de receita
2362, IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL:

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008368/2001-43

O que se conclui do exame dos documentos anexados aos autos é que:
(i) a contribuinte optou pela tributação com base no lucro presumido no ano-
calendário 1997, ao efetuar com o código de receita 3373-1 o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração do ano-calendário, na
forma do art. 26, caput e parágrafos 1o, 3o e 4o, da Lei no 9.430/96, a seguir transcritos:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.
§ 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base
no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença
de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes
de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do
respectivo ano-calendário.

(ii) no entanto, apresentou DIRPJ que informa apuração no ano-calendário 1997
pelo lucro real.

Durante o período decadencial, não houve qualquer questionamento por parte da
autoridade fiscal jurisdicionante em relação a tal mudança de opção. Pelo contrário, o pagamento
efetuado no código 3373 foi alocado a débito de código 2362. Até porque o valor demonstra-se
calculado na Ficha 09 da DIRPJ (folha 296, já reproduzida no presente voto), não havendo a
diferença a lançar prevista no parágrafo 3o do art. 26 da Lei no 9.430/96 supratranscrito.
Desta forma, demonstrada a ocorrência do pagamento de código de receita 3373-
1, IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL, período de
apuração 30/04/1997, data de arrecadação 30/05/1997 e valor principal e total de R$ 4.714,4,
bem como sua alocação ao débito do mesmo período de apuração e data de vencimento, de
código de receita 2362, IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL, informado na DIRPJ, resta comprovado que não
subsiste o débito lançado de ofício, correspondente ao informado na referida DCTF no regime do
lucro presumido, tendo em vista ter sido demonstrado que a mudança de opção para tributação
com base no lucro real foi aceita pela unidade jurisdicionante da Receita Federal, que corrigiu a
alocação do pagamento ao débito correspondente ao regime informado na DIRPJ.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital